Tribunal: TJDFT
Processo: 0000136-67.2001.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA VIOLENTA EMOÇÃO E EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente alegou, em preliminar, ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, sustentou ausência de justa causa para pronúncia, defendendo a desclassificação para lesão corporal e o reconhecimento das teses de violenta emoção e embriaguez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a pretensão punitiva do Estado se encontra prescrita; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da pronúncia, com a imputação de tentativa de homicídio qualificado, ou se é cabível a desclassificação para lesão corporal; (iii) examinar se as teses de violenta emoção e embriaguez voluntária afastam a imputação dolosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois, mesmo com a redução da pena em razão da tentativa, a pena máxima cominada atrai prazo prescricional de 20 anos (CP, art. 109, I), não alcançado em virtude da suspensão do curso prescricional nos termos do art. 366 do CPP e da Súmula 415 do STJ.
4. A decisão de pronúncia, nos moldes do art. 413 do CPP, exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo cabível juízo definitivo sobre a intenção do agente ou a ocorrência das qualificadoras.
5. Havendo elementos que apontam para a prática de crime doloso contra a vida, com indícios de animus necandi, é inviável a desclassificação para lesão corporal, que demandaria certeza quanto à ausência de dolo homicida.
6. A alegação de violenta emoção não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, podendo atuar, no máximo, como circunstância atenuante (art. 65, III, c, do CP), e não sendo hipótese de desclassificação na fase de pronúncia.
7. A embriaguez voluntária, conforme o art. 28, § 1o, do Código Penal, não afasta a imputabilidade nem reduz a pena, e, no caso concreto, o próprio acusado afirmou ter ingerido bebida alcoólica para encorajar-se a atacar a vítima, o que demonstra a voluntariedade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do curso prescricional nos termos do art. 366 do CPP impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o prazo legal.
2. A decisão de pronúncia deve se restringir à verificação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, submetendo o julgamento ao Tribunal do Júri.
3. A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente é possível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida.
4. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia apenas é admitida quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de embasamento probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
5. A violenta emoção não afasta o dolo, tampouco a imputabilidade penal, sendo matéria a ser sopesada pelo Conselho de Sentença, caso reconhecida.
6. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal nem interfere no juízo de admissibilidade da acusação na fase de pronúncia.